Tribunal: TCU
Processo: 043.041/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.041/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose de Barros Couto (XXX.956.254-XX); Juliana Cristina Monteiro (XXX.690.318-XX); Kalina Ligia Correia de Brito Oliveira (XXX.036.344-XX); Karen Eliza Tamas (XXX.345.058-XX); Karine Andrea de Luna Gomes (XXX.591.224-XX); Leodete Sandra Cavalcanti Silva (XXX.560.994-XX); Leticia Mussi Manfio Zunta (XXX.967.028-XX); Lilian Miranda de Vasconcelos Silva (XXX.382.884-XX); Luciane Soares de Melo Barbosa (XXX.872.014-XX); Marcelo Costa Alves (XXX.097.036-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.